Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0012419-08.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença apresentado pelo patrono do SINDIRETA com o fito de alcançar a expedição de RPV referente aos honorários sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos. Foi apresentado o devido relatório de cálculo e a evolução do valor até sua atualização na data do pedido. Assim, nos termos do que dispõe o artigo 535 do CPC, intime-se o Distrito Federal, na pessoa de seu representante judicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, possa apresentar impugnação. Carmelita Brasil Relatora